Tribunal: TJSP
Processo: 1004863-95.2016.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO NO RECURSO - COMPROVAÇÃO DA ALEGADA CONDIÇÃO FINANCEIRA POUCO FAVORÁVEL OU REGULARIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NÃO ATENDIDAS – APELAÇÃO DESERTA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004863-
95.2016.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante SILVANA
SOARES, são apelados SELMA GONÇALVES, ARMANDO GONÇALVES JUNIOR,
BIANCA CAROLINE FISCHER, JOSÉ ANTONIO MORATO JUNIOR e MATHEUS
JOSÉ DEVIT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004863-95.2016.8.26.0268 -Voto no 31192
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1004863-95.2016.8.26.0268
Comarca :
ITAPECERICA DA SERRA 4a VARA
Juiz
:
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA MARTINS
PEREIRA
Ação
:
INDENIZAÇÃO
Apelante
:
SILVANA SOARES
Apelados
:
SELMA GONÇALVES e OUTROS
VOTO No 31192
APELAÇÃO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO NO
RECURSO - COMPROVAÇÃO DA ALEGADA CONDIÇÃO FINANCEIRA
POUCO FAVORÁVEL OU REGULARIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO
PREPARO NÃO ATENDIDAS APELAÇÃO DESERTA RECURSO NÃO
CONHECIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
morais, ajuizada por Silvana Soares contra Selma Gonçalves,
Matheus José Devite, Armando Gonçalves Júnior, Bianca Caroline
Fischer e Júnior Morato, que a respeitável sentença de fls. 148/151,
cujo relatório fica fazendo parte integrante do presente, julgou
procedente, para condenar a corré Selma Gonçalves ao pagamento
de R$ 14.778,00 por danos materiais e R$ 20.000,00, à título de
danos morais, além de arcar com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor
da condenação e improcedente em relação aos outros réus,
condenando a autora ao pagamento da verba honorária de 10%
sobre o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004863-95.2016.8.26.0268 -Voto no 31192
3
Irresignada,
recorre
a
autora,
pugnando,
preliminarmente, pela concessão da gratuidade processual. No
mérito, alega, em suma, que o valor fixado à título de danos morais
é irrisório e que todos os réus devem ser condenados a ressarcir os
prejuízos por ela sofridos. Afirma que a corré não teria tomado a
atitude de agressão se não tivesse na presença dos demais réus que,
aliás, a incentivaram. Aduz que a verba honorária fixada em seu
desfavor é excessiva e terá mais a pagar do que a receber. Pede, ao
final, o provimento do recurso.
O recurso foi recebido, tendo decorrido in albis o prazo
para a apresentação de respostas.
Diante do pedido de concessão da gratuidade processual
formulado pela apelante, esta Relatoria determinou a fls. 186 que a
mesma demonstrasse a alegada condição financeira pouco favorável
ou recolhesse a taxa judiciária devida, sob pena de não
conhecimento do recurso.
É o relatório.
Com efeito, prejudicado está o exame do inconformismo
da autora, em razão do não recolhimento do preparo, requisito de
admissibilidade formal.
Com efeito, o artigo 1.007 do atual Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004863-95.2016.8.26.0268 -Voto no 31192
4
Civil estabelece que “no ato de interposição do recurso, o
recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente,
o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob
pena de deserção”.
A Lei no 11.608/2003, alterada pela Lei no 15.855/2015,
que regulamentam o recolhimento das taxas devidas pela prestação
de serviços jurisdicionais, fixam o preparo da apelação em 4%
(quatro por cento) sobre o valor da causa, atribuindo ao Conselho
Superior da Magistratura competência para fixar os valores a serem
recolhidos a título de porte de remessa e de retorno dos autos (artigo
4o, II e §4o).
Na hipótese dos autos, o pedido de gratuidade foi
formulado pela apelante no ato da interposição do recurso de
apelação e, diante da ausência de elementos que denotem a
hipossuficiência
financeira,
foi
concedido
prazo
para
tal
comprovação (fls. 186), o que não foi atendido, razão pela qual, nos
termos do artigo 1007, §2o, do Código de Processo Civil/2015,
declara-se deserto o apelo.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator